Tribunal: STJ
Processo: 5673609-33.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856714 - GO(2025/0038797-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAURILANDIA
PROCURADORES
: MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: CARLOS FELIPE DE MENDONÇA ALVES JUNIOR - GO067719
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta e
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a questão referente ao repasse
constitucional de ICMS e à aplicação dos programas FOMENTAR e
PRODUZIR com lastro em fundamento exclusivamente constitucional,
conforme o Tema n. 1.172 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal e o
da Constituição Federal. Nesse contexto, a sua
art. 158, inciso IV,
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido, é inviável
a revisão de matéria constitucional em recurso especial.
3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f5bc1091-9321-41dd-80cb-6e176680527f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856714 - GO (2025/0038797-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAURILANDIA
PROCURADORES : MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : CARLOS FELIPE DE MENDONÇA ALVES JUNIOR - GO067719
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta e
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a questão referente ao repasse
constitucional de ICMS e à aplicação dos programas FOMENTAR e
PRODUZIR com lastro em fundamento exclusivamente constitucional,
conforme o Tema n. 1.172 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
e o
da Constituição Federal. Nesse contexto, a sua revisão é
art. 158, inciso IV,
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional. Nesse sentido, é inviável a revisão de matéria
constitucional em recurso especial.
3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE
MAURILANDIA contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com base nos
Documento eletrônico VDA53922440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: 23937660-a3f8-4460-9d0a-5f3b92f43d86

seguintes fundamentos: a) inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil; b) impossibilidade de revisão, em recurso especial, de questão decidida
com lastro exclusivamente constitucional (Tema n. 1.172 da Repercussão Geral e
da Constituição Federal); e c) prejudicialidade da análise do dissídio
art. 158, inciso IV,
jurisprudencial.
Alega a parte agravante que a decisão monocrática está equivocada ao afastar a
negativa de prestação jurisdicional, pois seu recurso tem objeto restrito, qual seja, anular o
acórdão dos embargos de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
suprir omissões sobre questões constitucionais relevantes, sem reexame do mérito
constitucional pelo STJ.
Afirma que é possível, no âmbito do recurso especial, reconhecer a violação do
do Código de Processo Civil e anular o acórdão dos embargos de declaração
art. 1.022
quando o Tribunal
deixa de enfrentar matérias de ordem pública, sendo inaplicável o
a quo
do Código de Processo Civil quando a questão de fundo é constitucional.
art. 1.025
Aduz que o TJGO teria omitido análise das inconstitucionalidades da Lei
Complementar n. 160/2017 (arts. 1o, 4o e 5o) e do Convênio ICMS n. 190/2017 (Cláusulas
Primeira e Oitava), bem como de normas estaduais correlatas (Decreto n. 9.193/2018 e
, por afronta ao
do Ato das Disposições Constitucionais
Lei n. 20.368/2018)
art. 113
Transitórias e à reserva de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, prevista
no
§ 2o, inciso XII, alínea , da Constituição Federal.
art. 155,
g
Destaca que há
em relação ao Tema n. 1.172 da Repercussão
distinguishing
Geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se impugna a tese de que o repasse aos
Municípios deve ocorrer com o efetivo ingresso da receita, mas se sustenta que,
reconhecidas as inconstitucionalidades acima, o diferimento deixaria de subsistir, alterando-
se o momento do ingresso tributário e, por consequência, o repasse.
Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao órgão colegiado, com provimento para declarar a nulidade do acórdão dos
embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que sejam supridas as omissões quanto às matérias de ordem pública.
Impugnação apresentada às fls. 1108-1112.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA53922440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: 23937660-a3f8-4460-9d0a-5f3b92f43d86

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nessa linha: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023;
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.172.041/RJ,
em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, o acórdão recorrido decidiu a questão referente ao repasse
constitucional de ICMS e à aplicação dos programas FOMENTAR e PRODUZIR com
lastro em fundamento exclusivamente constitucional, conforme o Tema n. 1.172 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e o
da Constituição
art. 158, inciso IV,
Federal. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela inviabilidade de
Documento eletrônico VDA53922440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: 23937660-a3f8-4460-9d0a-5f3b92f43d86

revisão de matéria constitucional em recurso especial, conforme exemplificado nestes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.069.886/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.835.129/CE,
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo
a
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema. A propósito: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.370.268/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.090.833/RJ,
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: 23937660-a3f8-4460-9d0a-5f3b92f43d86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.714 / GO
Número Registro: 2025/0038797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567360933 56736093320198090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAURILANDIA
PROCURADORES : MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : CARLOS FELIPE DE MENDONÇA ALVES JUNIOR - GO067719
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAURILANDIA
PROCURADORES : MANOEL DE OLIVEIRA MOTA - GO002626
DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - GO021926
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : CARLOS FELIPE DE MENDONÇA ALVES JUNIOR - GO067719
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
Documento eletrônico VDA54469765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: ccc72b68-46ed-4b56-9188-2f45dda4edf9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: ccc72b68-46ed-4b56-9188-2f45dda4edf9